Tribunal: TJBA
Processo: 0502854-78.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502854-78.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANA JESUS DUTRA

Advogado(s)
:
GERVANIO SOARES ARCANJO, EDSON RODRIGUES DE JESUS

APELADO: JAIR BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA NUNES DE SOUZA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR SUCESSÃO. INCOMUNICABILIDADE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ESFORÇO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PARTILHA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável supletivamente à união estável, o imóvel recebido por um dos conviventes por direito sucessório constitui patrimônio particular e é, portanto, incomunicável, conforme expressa dicção do art. 1.659, I, do Código Civil.

2. A pretensão de partilha de benfeitorias realizadas em bem particular de um dos conviventes, demanda a produção de prova robusta tanto da sua existência quanto do custeio por esforço comum, não sendo a presunção legal suficiente para suprir a ausência de um acervo probatório concreto e convincente a esse respeito.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0502854-78.2015.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas – BA, em que figura como apelante
FABIANA JESUS DUTRA

e

como apelado
JAIR BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).